Tribunal: TJDFT
Processo: 0732748-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732748-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDGARD NORONHA, JOLDEMIR PELLES NORONHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Bem de Família - Imóvel - Residência Familiar - Prova - Ônus do Credor - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, havendo um único bem imóvel em nome do devedor a presunção deve seguir no sentido de ser bem de família. De acordo com a Jurisprudência desta Egrégia Turma “é ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/1990” (Acórdão 1332195, 07019068020208079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,8a Turma Cível). O afastamento dessa presunção é ônus do credor, motivo pelo qual não vislumbro perigo da demora em ouvir o agravado e decidir a questão no Colegiado, com mais elementos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator